Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, de modo que, de acordo com precedentes do c. STJ, o deferimento dessa benesse depende de pedido expresso da parte, sendo vedada a concessão de ofício pelo Magistrado.
2. Apelação conhecida e provida.